Tribunal: TJSP
Processo: 2104063-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão de rejeição. Insurgência dos excipientes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de impugnação específica. Mera reprodução das razões apresentadas na exceção de pré-executividade. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inexistência, ademais, de qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício. RECURSO NÃO CONHECIDO.